Tribunal: TJSP
Processo: 0000191-98.2018.8.26.0621
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000191-98.2018.8.26.0621/50000, da Comarca de Aparecida, em que é embargante
RODOLFO MACENA DOS SANTOS e Interessado ANDRE HENRIQUE VIEIRA D
AGUA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000191-98.2018.8.26.0621/50000 -Voto no
2
voto número 47.192
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
0000191-
98.2018.8.26.0621/50000
(Proc. no 191/2018 - 1a Vara - Foro de Aparecida)
Embargante: RODOLFO MACENA DOS SANTOS
Embargada: 13a CÂMARA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST.
DE SÃO PAULO
1- Rodolfo Macena dos Santos, através de sua Defesa dativa,
interpôs embargos de declaração em relação ao v. acórdão de fls. 459/463, que
deu parcial provimento às apelações, alegando que o julgado de segunda
instância se ressente de omissão, em relação à Lei n° 13.654/2018, que
revogou o inciso I do parágrafo segundo do artigo 157 do Código Penal,
além da ausência de análise da legalidade da prova produzida.
2- Os embargos de declaração hão que ser rejeitados; não tem
razão o Ilustre Advogado do embargante naquilo que pleiteia.
Com efeito, tal modalidade de recurso só é cabível quando haja
em acórdão proferido pelo Tribunal ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, segundo o comando expresso contido no artigo 619 do Código de
Processo Penal.
Ora, data venia, o respeitável julgado de segundo grau não
sofre de nenhuma mácula, pois ali ficaram assentadas, ampla e claramente,
as razões dos Julgadores para a manutenção da condenação do recorrente.
Mencione-se que, o novel diploma legal, quanto ao emprego de arma de
fogo, criou uma causa de aumento mais gravosa ao introduzir o parágrafo 2°-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000191-98.2018.8.26.0621/50000 -Voto no
3
A, que passou a prever tal hipótese em seu inciso I.
A questão foi analisada e decidida. Ademais, neste Egrégio
Tribunal (extinto TACRIMSP) ficou assentado que “são admissíveis embargos de
declaração quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, omissão,
contradição ou ambigüidade, de modo que se tornam incabíveis quando
visarem reexame cognitivo do meritum causae” (grifo nosso) (Emb. de Decl. no
615.863/8, da Colenda 11a Câm., Rel. o Ilustre Juiz GONÇALVES NOGUEIRA, in
RJDTACRIMSP 9/161).
É sabido e ressabido que não se pode conferir efeitos infringentes
aos embargos de declaração. Basta uma breve leitura na peça inicial dos
presentes embargos para se entender que o embargante deseja mero
reexame do que já fora decidido no acórdão, data maxima venia. E isso vem
explicitado em iterativa e segura jurisprudência, inclusive dos Tribunais
Superiores. Nesse passo: “Tendo o próprio embargante reconhecido o não
acolhimento, pela Corte, da tese da dedução pretendida, não há
obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Os embargos de
declaração não constituem meio processual cabível para reforma do
julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais. Embargos declaratórios rejeitados” (STF, Emb.
Decl. em Ação Originária no 613, Tribunal Pleno, v.u., Rel. a Min. ELLEN
GRACIE, j. em 24.06.2004, publ. no DJ de 20.08.2004, pág. 37). No mesmo
sentido: STF, Emb. Decl. em Agr. Regim. no Agr. de Instrum. no 180776, 2a
Turma, v.u., Rel. o Min. GILMAR MENDES, j. em 03.08.2004, publ. no DJ de
27.08.2004, pág. 79; e STJ, AEAGMC no 1243/SP emb. de decl. , 1a Seção,
Rel. o Min. PAULO MEDINA, j. em 11.12.2001, publ. no DJ de 17.03.2003, pág.
168.
E outros Tribunais de Justiça assim também têm decidido:
“Embargos de declaração - Vícios de omissão e contradição - Inexistência -
Pretendida rediscussão da causa - Efeitos infringentes - Impossibilidade -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000191-98.2018.8.26.0621/50000 -Voto no
4
Recurso rejeitado. 1 - Impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos,
haja vista não se ressentir o acórdão embargado do vício apontado, restando,
desatendidos, portanto, os requisitos do art. 535 do CPC. 2 - Os embargos de
declaração são espécie de recurso de rígidos contornos processuais, não sendo
suscetíveis de acolhida quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de
omissão, são opostos com o nítido objetivo de infringir o julgado e, dessa forma,
obter um indevido reexame da causa. 3 - Recurso rejeitado” (TJDF, Agr. de
Instrum. no 20030020049619AGI DF, 3a Turma Cível, Rel. o Des. JERONYMO
DE SOUZA, j. em 10.11.2003, publ. no DJ do DF de 10.12.2003, pág. 37). E
nesse mesmo sentido: TJES, Emb. Decl. em Ap. Cível no 004009000052, 2a Câm.
Cível, Rel. o Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. em
04.05.2004.
Portanto, o julgado atacado não se ressente de ambiguidade,
obscuridade, contradição, quanto menos omissão.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR